Tribunal: TJDFT
Processo: 0752153-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752153-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO VICTOR MONTEIRO DE SOUZA IMPETRANTE: JOSE GOMES DE MATOS FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 15.10.24, para garantia da ordem pública, diante da grande quantidade de droga apreendida e da habitualidade no tráfico (ID 67018406, p. 183/6). Em 5.12.24, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva por falta de mudança do quadro fático que motivou a prisão (ID 67018407 - p. 82/5). Alegam os impetrantes que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentada na gravidade abstrata do crime, não apresentou fundamento concreto para a custódia cautelar. E o paciente é primário, sem antecedentes, com residência fixa e não há indícios de seu envolvimento em organização criminosa, o que indica que, caso condenado, poderá ser beneficiado com a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Narra a denúncia que, no dia 14.10.24, entre 6 horas e 6 horas e 50 minutos, na Quadra 17, Conjunto A, Casa 39, Sobradinho -DF, o paciente foi flagrado armazenando, sem autorização legal, porções de maconha, com massas líquidas totais de 360,30g, 106,05g e 9,98g, para fins de difusão ilícita. Investigações policiais constaram o envolvimento do paciente no tráfico de drogas, com base em diálogos de WhatsApp que revelaram transações ilícitas com traficante investigado por organização criminosa. A partir dessas informações, foi expedido mandado de busca e apreensão pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, cumprido no mesmo dia. Na residência do paciente, os policiais encontraram as drogas mencionadas, balança de precisão, embalagens do tipo ziplock e aparelho celular (ID 67018406 - p. 205/7). Laudo de exame preliminar de material concluiu que o material vegetal pardo-esverdeado apreendido, com massa líquida total de 476,33g, era maconha (ID 67018406 - p. 197/202). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Embora a quantidade de droga apreendida na residência do paciente seja considerável – 476,33g de maconha - não está entre as mais perigosas. E no local foram encontrados apenas balança de precisão e aparelho celular. Ainda que a pena mínima do crime de tráfico seja de 5 anos de reclusão, a natureza da droga e o fato de se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Há que se considerar que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. E conquanto o paciente tenha sido investigado no contexto de possível organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, a denúncia se limitou ao crime de tráfico de drogas, sendo que, de acordo com o relatório policial, a participação do paciente não era de liderança da organização, restringindo-se à venda das drogas fornecidas por Thaynã José Pereira Ribeiro (ID 67018406 - p. 53/4). Tudo indica que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública -- o paciente tem residência fixa e é pai de família (ID 67018406 - p. 175/6). Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Se cometer algum outro crime, as medidas serão revogadas e ele preso. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concede-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES